Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-16.2024.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001802-16.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINALDO SALES SILVA - CPF: 048.734.441-36 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES BASEADAS EM INFORMAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (218,8 KG DE COCAÍNA E 83 KG DE MACONHA) – CONFISSÃO JUDICIAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ADEQUADA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 – INTERESTADUALIDADE COMPROVADA – PERDIMENTO DO VEÍCULO – LEGALIDADE – ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há ilegalidade na busca veicular realizada com fundamento em informações concretas e específicas repassadas pela Polícia Rodoviária Federal sobre caminhão suspeito de transportar entorpecentes, cujas características correspondiam ao veículo encontrado, configurando-se a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

2.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para embasar decreto condenatório (Enunciado nº 8 do TJMT).

3.

A elevadíssima quantidade de droga apreendida (218,8 kg de cocaína e 83 kg de maconha) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece preponderância da natureza e quantidade do entorpecente sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 quando as circunstâncias concretas do caso revelam significativa participação do agente na estrutura do tráfico, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes, transporte por longa distância, veículo especialmente preparado e valor expressivo a ser recebido pela ação delituosa.

5.

Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 do STJ), o que se evidencia pelas declarações policiais e confissão do réu quanto ao destino final da droga.

6.

Conforme previsão do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei nº 11.343/06, bem como entendimento firmado pelo STF no RE 638.491/PR (Tema 647), é cabível o perdimento do veículo utilizado para o transporte de drogas, independentemente da comprovação da origem lícita do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por AGUINALDO SALES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. (Sentença Id. 241347720).

Em suas razões recursais, a defesa arguiu preliminarmente a nulidade da busca veicular realizada sem mandado judicial, alegando ausência de fundada suspeita, o que tornaria as provas obtidas ilícitas. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da referida Lei, bem como a restituição do veículo apreendido. (Id. 241347730).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 241347736).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo

manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE MAJORADO – POSTULADA NULIDADE DA AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE PATENTE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS E PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS - ALTERNATIVAMENTE, REQUERIDA ABSOLVIÇÃO SUFRAGADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE VARIADA E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS (MAIS DE 300KG DE COCAÍNA E MACONHA) - VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA - PRETENDIDA MINORAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA, TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS, BEM COMO A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – POSTULADA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INADMISSIBILIDADE – PERDA DECRETADA NOS TERMOS LEGAIS – ÉDITO CONDENATÓRIO ESCORREITO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(ID 251410185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025